Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-06.2021.8.11.0053
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001358-06.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESPERIDIAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 672.962.701-87 (RECORRENTE), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO -
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA -

DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA
-

AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Desconto indevido por serviço não contratado
configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2.

Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo
ju
s à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum
dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
),
conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal. O mero desconto indevido não configura dano moral, como no presente caso.

4.
Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para
condenar a parte reclamada em danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como condenar a parte reclamada a restituir
de forma dobrada
os valores comprovadamente descontados indevidamente.

A parte recorrente (parte reclamada) pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer o afastamento da indenização, bem como a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte reclamante, pugna em suas contrarrazões pela improcedência do Recurso Inominado da parte reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda 2o Turma Recursal:

Compulsando detalhadamente os autos,
constata-se
que o
serviço denominado
“
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”
não foi
contratado
pela
parte promovente
.

Nesse mesmo sentido, vem, a sentença atacada:

(...)

“
Em sede de contestação a parte requerida alegou a regularidade da contratação de seus serviços, argumentando a veracidades dos documentos apresentados.

Contudo, a requerida não conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II).

Aliás, a requerida sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte requerente, colacionando, apenas, documentos unilaterais sem a anuência da parte requente”.

Assim,
configurado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar
(artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor)
por parte da reclamada.

Com relação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente,
está previsto no artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Grifos nossos.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, verifica-se que houve o desconto indevido por serviço não contratado,
(“BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”), o que implica em
reconhecer o direito da parte reclamante de ser restituída em dobro
pelos os valores (comprovadamente) descontados indevidamente,
a título de dano matéria,
com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso (artigo 389 do Código Civil).

Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, “ in verbis”:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE -
COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, pois deixou de comprovar a contratação da tarifa bancária em questão cobranças na conta corrente dos consumidores.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.

4.

Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados e comprovados, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023, grifos nossos).

No que tange aos
danos morais não foram comprovados diante da ausência de violação dos direitos da personalidade
(conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
),
na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral.

Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “ipsis litteris”:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTOS NA CONTA CORRENTE
A TÍTULO DE CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta em sua anulabilidade.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente diante da ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.

(N.U 1009323-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023, grifos nossos).

Dessa forma, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o ser humano vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral,
devendo ser afastado o dano moral fixado na sentença
.

Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença

e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano moral
,

com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ainda, em relação aos consectários legais
(matéria de ordem pública)
por não terem sidos fixados
(
na condenação a título de dano material
)
na sentença atacada, DETERMINO
(de ofício)
que incidam na condenação
a título de dano material
,

com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso (artigo 389 do Código Civil).

No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023